Tribunal: STF
Processo: ARE 1178476
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Litisconsórcio ativo facultativo – Execução da verba honorária – Aplicação da regra do artigo 23 do Estatuto da OAB – Inteligência da Resolução 564/12, que suprimiu os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução TJSP nº 199/05, com a redação que lhe dera a Resolução 540/11, alterando, ainda, a redação do § 3º – Possibilidade de requisição do crédito relativo a honorários pela via da ORPV – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em conjunto, os ARE 797.499-AgR-EDv/RS, RE 919.269-AgR- -EDv/RS, RE 919.793-AgR-EDv/RS, RE 930.251-AgR-EDv/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.
    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.
    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.
    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”(grifei)
    Cabe destacar, por oportuno, a propósito da distinção entre a controvérsia jurídica versada na presente causa e a questão constitucional suscitada no RE 568.645/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Relator, por ocasião do mencionado julgamento conjunto:
    “No referido ‘leading case’, o que se estava a debater era a possibilidade de expedição de ofício requisitório para o pagamento de pequeno valor aos litisconsortes facultativos. Cada um desses consistia em credor autônomo, litigante distinto. (…).
    …..................................................................................................
    A situação destes autos é diversa. A verba executada pertence não aos autores da ação e sim ao causídico/escritório que patrocinou a demanda: verba autônoma, note-se, originada da atuação em um único processo judicial. E isso inviabiliza de pronto a aplicação do precedente do RE nº 568.645/SP. 
    Não há como se admitir o pretendido fracionamento.  Os honorários sucumbenciais não se confundem com o crédito dos patrocinados. Inexiste, aqui, a pluralidade de autores, de titulares do crédito – dito de outra forma, inexiste litisconsórcio. Não fosse o bastante, a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, e consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. O fato de o patrono ter atuado em causa plúrima não torna plúrimo também o seu crédito: a verba advocatícia é única, visto que calculada sobre o montante total devido, ainda que esse montante consista na soma de vários créditos unitários. 
    …..................................................................................................
    Sendo assim, embora a verba honorária goze de autonomia em relação ao crédito principal, podendo ser destacada do montante da execução, é certo que o fracionamento dessa parcela caracteriza, indubitavelmente, hipótese vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.“ (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator